Tribunal: TJDFT
Processo: 0005552-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0005552-78.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, MATEUS PADUA LOPES EMBARGADO: MATEUS PADUA LOPES, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MATEUS PADUA LOPES (ID 15789122) e por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A (ID 15876956) contra o acórdão de ID 15674859. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator